Tribunal: STF
Processo: RE 1585474
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Campana policial a partir de denúncia anônima. Visualização de flagrante delito durante a campana. Ingresso domiciliar autorizado. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Agravante pretende ver reconhecida a nulidade de ingresso domiciliar realizado a partir de campana policial. Submetralhadora apreendida.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, após receber denúncia anônima, policiais podem realizar campana e monitoramento para apurar a propriedade da denúncia. Além disso, se o policial visualizar flagrante delito durante a campana, pode ou deve ingressar no domicílio. 

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência da Corte é firme em não admitir medidas invasivas a partir de denúncia anônima.

    4. Após receber denúncia anônima, o policial deve realizar diligências preliminares para fundamentar pedido de expedição de mandado de busca e apreensão. Todavia, se, durante a campana, visualizar o estado de flagrante delito, tem o dever de agir e ingressar no domicílio em que se pratica o crime.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo improvido.